Tribunal: TJBA
Processo: 0001197-21.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001197-21.2014.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARIO ANDRE BRAZ DA SILVA Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.211/2013. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ENQUADRAMENTO. RESOLUÇÃO. REQUISITO DE ADIMPLÊNCIA EM 31/12/2011. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA ANTE A FALTA DE PROVA. SÚMULA 298, STJ. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DE PROVA MÍNIMA DO QUANTO ALEGADO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS ARTIGOS. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 0001197-21.2014.8.05.0216, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.